Tribunal: TJSP
Processo: 0014703-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Receptação. Circunstâncias de aquisição do aparelho celular que não indicam que o acusado soubesse da sua origem espúria ou que pudesse presumi-la. Produto que, quando usado, deprecia-se rapidamente, de modo que não é plausível assumir que o negócio levantasse suspeitas. Absolvição que se impõe. Recurso provido.